Tribunal: TJDFT
Processo: 0748478-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. TRATAMENTO ONCOLOGICO. INTERROMPIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada deduzido, pela agravada, nos autos do processo de origem, precisamente para a finalidade de determinar à operadora de plano de saúde a obrigação de custear o tratamento médico oncológico na Oncoclínicas – Unidade Cettro – Asa Sul, ou, em caráter subsidiário, a indicar eventual prestador de serviço equivalente.
2. Inicialmente, é necessário destacar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos, do referido diploma legal.
3. A alteração da rede credenciada pela operadora de plano de saúde é lícita, notadamente se a ausência de interesse na manutenção do vínculo ocorre em decorrência da declaração da vontade do próprio credenciado. 3.1. Nos demais casos, devem ser observadas as regras previstas no art. 17 da Lei no 9.656/1998, que exige substituição por prestador equivalente e comunicação prévia ao consumidor, com antecedência mínima de 30 dias.
4. A ausência dos aludidos requisitos evidencia a verossimilhança das alegações articuladas pela autora, ora agravada, sobretudo diante da gravidade de seu quadro clínico e da necessidade de continuidade do tratamento oncológico.
5. Recurso conhecido e desprovido.